Tribunal: STF
Processo: RE 1394930
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa destaco:  



    “EMENTA - – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – DIRECIONAMENTO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA APÓS O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – TESE 793 REFERE-SE A DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO – MATÉRIA CUIDADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – – OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Não há se falar em omissão sobre Tema 793 fixado pelo STF quando do julgamento do RE 855.178-SE, quando a matéria foi cuidada em agravo de instrumento como demonstrado no acórdão da apelação.” (e-doc. 18).  



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 198 da Constituição da República. Sustenta contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Afirma que, sendo o pleito de medicamento oncológico (abiraterona), a responsabilidade pelo fornecimento é da União (e-doc. 20).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Por oportuno, esclareço não se tratar, neste recurso extraordinário, de objeto abrangido pela discussão em curso, no âmbito da sistemática da repercussão geral, relativa ao RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234.   



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” 



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos acrescidos).  



    5. Em conclusão, não ficou comprovada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793).  



    6.  Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator